Tribunal: TJPA
Processo: 0004653-63.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2026-03-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004653-63.2014.8.14.0301

APELANTE: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS, ESTADO DO PARÁ

APELADO: ESTADO DO PARÁ, PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS. AUTO DE INFRAÇÃO. COMBUSTÍVEL DESTINADO A EMBARCAÇÕES. ALEGAÇÃO DE MERA TRANSFERÊNCIA ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE. SÚMULA 166 DO STJ E TEMA 259. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA OPERAÇÃO INTERNA. NOTAS FISCAIS COM REMETENTE E DESTINATÁRIO NO MESMO ENDEREÇO E SEM INDICAÇÃO DO LOCAL DE ENTREGA OU IDENTIFICAÇÃO DAS EMBARCAÇÕES. POSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA A TERCEIROS EM CASO DE NAVIOS AFRETADOS. REGULARIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra decisão monocrática proferida em apelação cível que havia mantido sentença de procedência em ação anulatória de débito fiscal ajuizada por PETRÓLEO BRASILEIRO S/A – PETROBRAS, a qual anulou lançamento de ICMS decorrente do Auto de Infração nº 172009510000152-5, sob o fundamento de inexistência de fato gerador do tributo em razão de suposta transferência de combustível entre estabelecimentos do mesmo contribuinte. O ente estadual sustenta a regularidade da autuação, alegando ausência de comprovação de mera transferência interna e existência de apropriação indevida de créditos de ICMS relativos a mercadorias destinadas ao uso e consumo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se as operações registradas configuram simples deslocamento de combustíveis entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, hipótese de não incidência do ICMS nos termos da Súmula 166 do STJ e do Tema 259; e (ii) estabelecer se a documentação apresentada pela contribuinte é suficiente para comprovar a inexistência de circulação jurídica da mercadoria e afastar a presunção de legitimidade do auto de infração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A não incidência do ICMS em hipóteses de transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular exige comprovação de ausência de circulação jurídica, com manutenção da titularidade do bem.

As notas fiscais juntadas aos autos indicam como remetente e destinatário o mesmo estabelecimento localizado na Avenida Alcindo Cacela, nº 1416, endereço que não possui estrutura portuária para descarga e armazenamento de combustíveis destinados a embarcações.

Os documentos fiscais não apresentam informações complementares acerca do local efetivo de entrega dos combustíveis nem identificação das embarcações abastecidas, embora a legislação estadual permita e recomende tal registro.

Cada estabelecimento deve possuir inscrição própria no cadastro de contribuintes do ICMS, requisito necessário para caracterizar transferência entre estabelecimentos do mesmo titular.

Embarcações não inscritas como estabelecimento do contribuinte não se equiparam automaticamente a unidade empresarial para fins de afastamento da incidência do ICMS.

A eventual destinação de combustíveis a navios afretados pode caracterizar transferência de mercadoria a terceiro, situação apta a ensejar a incidência do imposto.

Incumbe ao contribuinte comprovar a inexistência de circulação jurídica da mercadoria, ônus que não foi satisfeito, razão pela qual não se aplica ao caso a Súmula 166 do STJ nem a tese firmada no Tema 259.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A não incidência do ICMS nas transferências entre estabelecimentos do mesmo contribuinte exige comprovação inequívoca de ausência de circulação jurídica da mercadoria.

Notas fiscais sem indicação do local efetivo de entrega ou identificação das embarcações não são suficientes para demonstrar operação interna e afastar a presunção de legitimidade do auto de infração.

Embarcações não inscritas no cadastro de contribuintes do ICMS não se equiparam automaticamente a estabelecimento do contribuinte para fins de aplicação da Súmula 166 do STJ.

A possibilidade de destinação de combustíveis a navios afretados pode caracterizar transferência de mercadoria a terceiro, admitindo a incidência do ICMS.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 155, II; CPC, arts. 373, II, 85, §§ 3º e 5º, e 1.026, §2º; CTN, art. 114; LC nº 87/1996; Lei Estadual nº 5.530/1989, art. 8º; Decreto Estadual nº 4.676/2001, art. 170, VII, “a”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 166; STJ, REsp 1.125.133/SP (Tema 259), Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 25.08.2010; STF, ARE 764196 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 24.05.2016; TJPA, Apelação Cível nº 0054867-58.2014.8.14.0301; TJPA, Apelação Cível nº 0004866-69.2014.8.14.0301.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004653-63.2014.8.14.0301

AGRAVANTE:
ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO:
PETRÓLEO BRASILEIRO S/A – PETROBRAS

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO
(ID n. 30309560)

interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, em face de Decisão Monocrática de ID 29298047, que negou provimento ao recurso de apelação da Fazenda Pública mantendo incólume a sentença que julgou procedente a ação anulatória de débito fiscal, para anular o débito tributário decorrente do lançamento fiscal contido no Auto de Infração nº 172009510000152-5, eis que, não constitui fato gerador o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte,
ex vi
da Súmula n. 166/STJ, tendo como agravada
PETRÓLEO BRASILEIRO S/A – PETROBRAS
.

Síntese dos fatos.

Em suma, o agravante alega que a sentença anulou indevidamente o débito tributário referente à apropriação de créditos de ICMS em desacordo com a legislação, oriundos de notas fiscais relativas a mercadorias destinadas ao uso e consumo da PETROBRAS. Afirma que, o eminente Relator aplicou equivocadamente a Súmula 166 do STJ, que trata da não incidência de ICMS em simples transferências de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular.

Alega que, a autuação fiscal não trata de transferência de mercadorias, mas sim da apropriação indevida de créditos de ICMS sobre mercadorias destinadas a uso e consumo, especialmente combustíveis adquiridos de outras unidades da federação e utilizados no abastecimento de embarcações.

Afirma que, a decisão monocrática ignora a documentação constante dos autos, que demonstra que não houve mera transferência de mercadorias. Assim, o crédito de ICMS apropriado refere-se a operações de entrada de mercadorias imunes ao imposto, com destaque indevido do ICMS nas notas fiscais, o que caracteriza infração e justifica o lançamento tributário.

Argumenta que, as embarcações abastecidas não são da titularidade da PETROBRAS, mas da TRANSPETRO, empresa distinta, o que descaracteriza a alegação de transferência interna. Desse modo, as notas fiscais não indicam claramente o local de entrega, nem identificam as embarcações, o que impede a aplicação da Súmula 166 do STJ. Assim, os navios não possuem inscrição estadual própria no cadastro do ICMS, o que também impede seu reconhecimento como estabelecimento autônomo para fins fiscais. O crédito apropriado, ainda que fosse considerado legítimo, só poderia ser utilizado a partir de 2033, conforme o art. 33, I, da Lei Complementar nº 87/96 (Lei Kandir), por se tratar de item de uso e consumo.

Entende que a decisão monocrática deve ser reformada, com provimento da apelação do Estado do Pará, para julgar improcedente a ação anulatória, com inversão do ônus sucumbencial. Subsidiariamente, caso mantida a improcedência da apelação, que seja revista a condenação em honorários advocatícios fixados em percentual sobre o valor da causa (mais de R$ 800 mil), e que se aplique a equidade, conforme art. 85, §8º, do CPC, devido ao caráter exorbitante do valor fixado.

Ainda em caráter subsidiário, que o processo seja sobrestado até o julgamento do Tema 1255 da Repercussão Geral pelo STF, que discute a constitucionalidade da vedação ao uso da equidade na fixação de honorários advocatícios em causas de alto valor econômico.

Por fim, requer o ESTADO DO PARÁ, que seja conhecido e provido o presente AGRAVO INTERNO, para reconsiderar a decisão monocrática recorrida ou, alternativamente, a fixação dos honorários por equidade ou o sobrestamento do feito até julgamento definitivo do STF.

Contrarrazões foram apresentadas, (Conforme ID n. 30873052) na ocasião o agravado sustenta a inadmissibilidade do agravo interno, rebatendo as alegações do agravante e reiterando a natureza de mera transferência das operações questionadas, respaldada por entendimento pacífico dos tribunais superiores.

O feito fora incluído em pauta para julgamento no dia 09/03/2026, em Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Público. Ocorre que, naquela oportunidade a Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, apresentou posicionamento divergente, razão pela qual solicitei a retirada do processo de pauta para reanalisar a matéria de forma mais detida.

É o relatório
.

VOTO

VOTO

I – Juízo de Admissibilidade.

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

II – Mérito.

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar a necessidade de reforma da decisão monocrática por mim proferida, que negou provimento ao recurso de apelação da Fazenda Pública, mantendo incólume a sentença que julgou procedente a ação anulatória de débito fiscal, para anular o débito tributário decorrente do lançamento fiscal contido no Auto de Infração nº 172009510000152-5, eis que, não constitui fato gerador o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte,
ex vi
da Súmula n. 166/STJ.

Inicialmente, apreciando o feito em decisão monocrática, neguei provimento à apelação (ID n. 29298047), eis que dos autos extrai a existência de notas fiscais indicando a destinação da operação para consumo interno e o registro de saídas da empresa, onde restou consignado como “consumo interno” de bem móvel, o que, em tese, em inteligência à Súmula n. 166/STJ, afastaria a existência de transferência da propriedade da mercadoria para a finalidade de incidência de ICMS.

Acrescento ainda que no dia 09/03/2026, o presente Agravo Interno fora submetido a julgamento em Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Público, e, em um primeiro momento, mantive meu posicionamento, ao entender a aplicação no caso concreto da Súmula n. 166/STJ, afastando a incidência do ICMS, por entender configurado no caso o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte.

Ocorre que, naquela oportunidade a Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, em posicionamento divergente, a questão fática levantada pelo Sr. Procurador do Estado consignando que o endereço das notas ficais da contribuinte, localizado na Avenida Alcindo Alcindo Cacela n.º 1416, entre João Balbi e Magalhães Barata, seria impróprio para realizar descarga de combustível e seu armazenamento, logo, as provas existentes nos autos não seriam suficientes para caracterizar mera transferência de mercadorias de propriedade da mesma contribuinte, na forma exigida no Tema n.º 1.099 e Súmula n.º 166 do STJ.

Diante da situação suso narrada, solicitei a retirada do processo de pauta para reanalisar a matéria de forma mais detida.

Neste momento, submeto o feito a julgamento novamente.

Ab initio
, entendo assistir razão à divergência suscitada pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, merecendo reforma o
decisum
monocrático. Explico.

Cinge-se a controvérsia recursal na análise da legalidade da exigência de ICMS referente ao Auto de Infração e Notificação n. 172009510000152-5, no valor de R$ 482.978,42 (Quatrocentos e oitenta e dois mil, novecentos e setenta e oito reais e quarenta e dois centavos).

Como cediço, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS, com previsão no art. 155, inciso II, da Constituição Federal, é tributo de competência estadual, e seu lançamento ocorre por homologação, que, via de regra, incide sobre a movimentação de mercadorias e serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação.

No caso concreto, a agravada/apelada sustenta a alegação de que houve mera transferência de mercadorias entre seus estabelecimentos, não configurando fato gerador de ICMS.

Sobre o tema, o C. Tribunal da Cidadania traz em sua Súmula 166, hipótese na qual não há incidência do imposto quando há o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte, vejamos:

"Não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte".

Neste sentido, no julgamento do REsp: 1125133 / SP (Tema 259), submetido ao procedimento dos recursos repetitivos, o STJ firmou a tese de que não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA ENTRE ESTABELECIMENTOS DE UMA MESMA EMPRESA. INOCORRÊNCIA DO FATO GERADOR PELA INEXISTÊNCIA DE ATO DE MERCANCIA. SÚMULA 166/STJ. DESLOCAMENTO DE BENS DO ATIVO FIXO. UBI EADEM RATIO, IBI EADEM LEGIS DISPOSITIO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. 1. O deslocamento de bens ou mercadorias entre estabelecimentos de uma mesma empresa, por si, não se subsume à hipótese de incidência do ICMS, porquanto, para a ocorrência do fato imponível é imprescindível a circulação jurídica da mercadoria com a transferência da propriedade. (...) 2. "Não constitui fato gerador de ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte." (Súmula 166 do STJ). 3. A regra-matriz do ICMS sobre as operações mercantis encontra-se insculpida na Constituição Federal de 1988, in verbis: "Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre: (...) II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior;" 4. A circulação de mercadorias versada no dispositivo constitucional refere-se à circulação jurídica, que pressupõe efetivo ato de mercancia, para o qual concorrem a finalidade de obtenção de lucro e a transferência de titularidade. 5. "Este tributo, como vemos, incide sobre a realização de operações relativas à circulação de mercadorias. A lei que veicular sua hipótese de incidência só será válida se descrever uma operação relativa à circulação de mercadorias. É bom esclarecermos, desde logo, que tal circulação só pode ser jurídica (e não meramente física). A circulação jurídica pressupõe a transferência (de uma pessoa para outra) da posse ou da propriedade da mercadoria. Sem mudança de titularidade da mercadoria, não há falar em tributação por meio de ICMS. (...) O ICMS só pode incidir sobre operações que conduzem mercadorias, mediante sucessivos contratos mercantis, dos produtores originários aos consumidores finais." (Roque Antonio Carrazza, in ICMS, 10ª ed., Ed. Malheiros, p.36/37) 6. In casu, consoante assentado no voto condutor do acórdão recorrido, houve remessa de bens de ativo imobilizado da fábrica da recorrente, em Sumaré para outro estabelecimento seu situado em estado diverso, devendo-se-lhe aplicar o mesmo regime jurídico da transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular, porquanto ubi eadem ratio, ibi eadem legis dispositivo. (Precedentes: REsp 77048/SP, Rel. Ministro MILTON LUIZ PEREIRA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/12/1995, DJ 11/03/1996; REsp 43057/SP, Rel. Ministro DEMÓCRITO REINALDO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/06/1994, DJ 27/06/1994) 7. O art. 535 do CPC resta incólume se o Tribunal de origem, embora sucintamente, pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos. Ademais, o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão. 8. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008. (STJ - REsp 1125133 SP 2009/0033984-4, Relator: Ministro LUIZ FUX, Data de Julgamento: 25/08/2010, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 10/09/2010)

De igual forma, o Supremo Tribunal Federal sedimentou entendimento:

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. TRIBUTÁRIO. ICMS. TRANSFERÊNCIA INTERESTADUAL DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE. NÃO OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR DO TRIBUTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 166-STJ. ENTENDIMENTO SEDIMENTADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM JULGAMENTO DE RECURSOS REPETITIVOS (RESp 1.125.133/SP E REsp 1116792/PB). PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DESTA CORTE. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. "1. O Supremo Tribunal Federal entende que o simples deslocamento da mercadoria de um estabelecimento para outro da mesma empresa, sem a transferência de propriedade, não caracteriza a hipótese de incidência do ICMS, ainda que se trate de circulação interestadual de mercadoria. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 764196 AgR, Relator (a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24/05/2016

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTO. MESMA TITULARIDADE. NÃO INCIDÊNCIA. 1. O Supremo Tribunal Federal entende que o simples deslocamento da mercadoria de um estabelecimento para outro da mesma empresa, sem a transferência de propriedade, não caracteriza a hipótese de incidência do ICMS, ainda que se trate de circulação interestadual de mercadoria. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 764196 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24/05/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-116 DIVULG 06-06-2016 PUBLIC 07-06-2016)

Ocorre que, no presente caso, entende-se que as notas fiscais juntadas trazidas aos autos (ID’s n. 22312263, 22312262, 22312261) não são suficientes para comprovar a transferência de combustível entre estabelecimentos da agravada, eis que, muito embora a recorrida afirme que apenas realizou o deslocamento de combustíveis para o abastecimento interno de seus navios, as notas fiscais indicam que tanto o remetente quanto o destinatário de tais insumos são o mesmo estabelecimento, situado na Av. Alcindo Cacela, nº. 1416, localidade na qual não há porto para embarcações.

Repise-se que a Súmula 166 do STJ e o REsp 1125133/SP (Tema 259 do STJ) afastam a incidência do ICMS no deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos distintos pertencentes ao mesmo contribuinte. Todavia, cada estabelecimento deve ter inscrição própria no cadastro de contribuintes do ICMS, conforme exige o art. 8º da Lei Estadual nº. 5.530/89:

Art. 8º Os contribuintes, definidos nesta Lei, são obrigados a inscrever cada um de seus estabelecimentos no Cadastro de Contribuintes do ICMS.

§ 1º Todo aquele que produzir em propriedade alheia e promover saída de mercadoria em seu próprio nome fica também obrigado à inscrição.

§ 2º A imunidade, não incidência ou isenção não desobriga as pessoas referidas no caput deste artigo de se inscreverem.

§ 3º A inscrição será requerida pelas pessoas referidas neste artigo, antes do início das atividades do estabelecimento e renovada de acordo com os prazos estabelecidos em regulamento.

§ 4º O requerimento da inscrição ou de sua renovação deverá ser realizada em formulário próprio acompanhado de documentos exigidos no regulamento.

§ 5º Quando o estabelecimento for imóvel rural situado em território de mais de um município, considera-se o contribuinte como jurisdicionado no município em que encontrar-se localizada a sede da propriedade.

§ 6º VETADO

Acrescido o § 7º ao art. 8º pela Lei 7.080/07, efeitos a partir de 01.01.08.

§ 7º O contribuinte, sempre que encontrar inexatidão nos seus dados cadastrais, a qual não deu causa, poderá pedir sua imediata correção, sem qualquer ônus, devendo o órgão competente providenciá-la em prazo razoável, fixado em regulamento. (Grifei).

Insta salientar que as notas fiscais contidas nos autos, não apresentam quaisquer informações complementares sobre os locais de efetiva entrega dos combustíveis, tampouco sobre os navios que seriam abastecidos, logo, inviável extrair a conclusão inequívoca de que as operações registradas são internas e não resultam em transferência de titularidade dos insumos.

Ressalto ainda que art. 170, VII, alínea a, do Regulamento Estadual do ICMS (Decreto nº. 4.676/01), traz a possibilidade de registro de informações complementares nas notas fiscais, vejamos:

Art. 170.
A Nota Fiscal conterá, nos quadros e campos próprios, observada a disposição gráfica, as seguintes indicações:

(...)

VII -
no quadro “Dados Adicionais
”:

a)
no campo “Informações Complementares” - outros dados de interesse do emitente, tais como: número do pedido, vendedor, emissor da Nota Fiscal, local de entrega, quando diverso do endereço do destinatário
nas hipóteses previstas na legislação, propaganda, etc.;”. (Grifei)

Outrossim, necessário destacar que no caso de destinação de combustíveis para navios afretados, dependendo da modalidade do contrato, haverá incidência do ICMS, pela caracterização de transferência de mercadoria para terceiros.

Neste contexto, conclui-se que não há qualquer nulidade no auto de infração, quando dos autos extrai-se que inexiste comprovação inequívoca, de que o deslocamento de combustível apenas no âmbito de seus estabelecimentos, logo, por consequência lógica, são inaplicáveis ao caso concreto a Súmula 166 do STJ e a tese relativa ao Tema 259 do STJ, sobretudo porque nos termos do que dispõe o art. 373, II, do CPC, incumbia à agravada comprovar, de forma inequívoca, que a operação se limitou ao deslocamento interno de bens, sem circulação jurídica, o que, como demonstrado alhures, não ocorreu no presente caso.

Em casos análogos ao do presente recurso, inclusive envolvendo as mesmas partes, e mesma situação fática, este E. Tribunal já se manifestou no mesmo sentido, senão vejamos:

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. ICMS. OPERAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE COMBUSTÍVEL ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE. AUSÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL ROBUSTA. POSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DO TRIBUTO EM CASO DE NAVIOS AFRETADOS. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 166/STJ E DO TEMA 259. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto por Petróleo Brasileiro S/A – Petrobras contra decisão monocrática que negou provimento a embargos de declaração, mantendo decisum que rejeitou apelação cível em ação anulatória de débito fiscal.

2.Pretensão de afastar exigência de ICMS sobre operações de deslocamento interno de marine gasoil e óleo diesel marítimo (óleo bunker) para embarcações, sob alegação de autoconsumo e inexistência de circulação jurídica, com fundamento nos arts. 1º e 2º da LC 87/96, art. 114 do CTN, Súmula 166/STJ e Tema 259.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Saber se as operações registradas configuram deslocamento interno de mercadorias, sem transferência de titularidade, hipótese de não incidência do ICMS; e se há prova documental idônea a afastar a presunção de legitimidade da autuação fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Notas fiscais com remetente e destinatário no mesmo endereço, sem detalhamento do local efetivo de entrega ou identificação da embarcação, em desacordo com o art. 170, VII, “a”, do Regulamento do ICMS (Decreto nº 4.676/01).

5. Ônus do contribuinte de comprovar a inexistência de circulação jurídica não cumprido, nos termos do art. 373, II, do CPC.

6. Embarcações não inscritas no cadastro do ICMS não se equiparam automaticamente a estabelecimento.

7. Possibilidade de incidência do imposto em casos de navios afretados, a depender da modalidade contratual, por caracterizar transferência de mercadoria a terceiro.

8. Inaplicabilidade da Súmula 166/STJ e da tese do Tema 259 diante da ausência de prova inequívoca.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A não incidência do ICMS sobre o deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular (Súmula 166/STJ) depende de comprovação inequívoca de ausência de transferência de titularidade, ônus que incumbe ao contribuinte.

2. Notas fiscais sem informações complementares obrigatórias, como local de entrega ou identificação da embarcação, inviabilizam o reconhecimento de operação interna isenta.

3. Embarcações não inscritas no cadastro do ICMS não se equiparam, por presunção, a estabelecimento do contribuinte.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 155, II; CTN, art. 114; LC nº 87/96, arts. 1º e 2º; CPC, art. 373, II; Decreto Estadual nº 4.676/01, art. 170, VII, “a”; Lei Estadual nº 5.530/89, art. 8º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 166; STJ, REsp 1.125.133/SP (Tema 259); TJPA, Apelação Cível nº 0054867-58.2014.8.14.0301; TJPA, Apelação Cível nº 0004866-69.2014.8.14.0301.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0054885-79.2014.8.14.0301 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 01/09/2025 )

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS. AUTO DE INFRAÇÃO. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE. SÚMULA 166 DO STJ. PROVA DOCUMENTAL INSUFICIENTE. ANULAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. Cinge-se a controvérsia recursal na análise da legalidade da exigência de ICMS, referente ao Auto de Infração e Notificação nº 172009510000153-3, no valor de R$ 432.962,38 (quatrocentos e trinta e dois mil, novecentos e sessenta e dois reais e trinta e oito centavos).

2. Não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte, conforme a Súmula 166 do STJ. 3. A transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular não configura operação mercantil, pois não há circulação jurídica da mercadoria com a transferência de propriedade.

4. As notas fiscais juntadas nos ids. 12030864 - Pág. 1/8 e 12030965 - Pág. 1/8 não são suficientes para comprovar a transferência de combustível entre estabelecimentos da Apelada.

5. Embora a Recorrida afirme que apenas realizou o deslocamento de combustíveis para o abastecimento de seus navios, as referidas notas indicam que o remetente e o destinatário de tais insumos é o mesmo estabelecimento, situado na Av. Alcindo Cacela, nº. 1416, local onde não há porto para embarcações.

6. A ausência de informações complementares nas notas fiscais inviabiliza a aplicação da Súmula 166 do STJ e da tese relativa ao Tema 259 do STJ ao caso concreto.

7. A sentença que anulou o crédito tributário decorrente do lançamento fiscal consubstanciado no Auto de Infração nº 172009510000153-3 deve ser reformada.

8.
Recurso conhecido e provido.
Inversão do ônus sucumbencial. Condenação da Apelada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0004866-69.2014.8.14.0301 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 17/06/2024)

RECURSOS DE APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. AUTO DE INFRAÇÃO. ICMS. COMBUSTÍVEL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELO DA EMPRESA. PLEITO DE MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. RECURSO DO ESTADO. PRETENSÃO DE REFORMA DA SENTENÇA. LANÇAMENTO IRREGULAR DE CRÉDITO DE ICMS. CREDITAMENTO INDEVIDO POR PARTE DA CONTRIBUINTE. REGULARIDADE DA AUTUAÇÃO REALIZADA PELA FAZENDA. SUPOSTO DESLOCAMENTO DE COMBUSTÍVEL NO ÂMBITO DOS ESTABELECIMENTOS DA EMPRESA. ENVIO DE COMBUSTÍVEL PARA NAVIOS UTILIZADOS PELA CONTRIBUINTE. ALEGAÇÕES NÃO COMPROVADAS. NOTAS FISCAIS SEM INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SOBRE O EFETIVO LOCAL DE ENTREGA. POSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DE ICMS EM CASO DE NAVIOS AFRETADOS. PRECEDENTES. REGULARIDADE DA AUTUAÇÃO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 166 E DO TEMA 259 DO STJ. RECURSO DO ESTADO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO.

1. Tratam os autos de recursos de apelação interpostos pela PETROBRAS e pelo ESTADO DO PARÁ contra sentença proferida pelo Juízo 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém, que julgou procedentes os pedidos formulados pela mencionada empresa, anulando o débito tributário decorrente do auto de infração nº. 172011510000124-8 e condenando o Estado do Pará ao pagamento de honorários de sucumbência, fixados em 3% (três por cento) sobre o valor da causa.

2. Contrariando a expressa disposição legal, nos meses de agosto e setembro de 2008, a PETROBRAS lançou créditos de ICMS sobre combustíveis que teriam sido destinados ao seu consumo interno, conforme se observa pelas notas fiscais e pelos registros de entrada e saída juntados nos ID’s 15299377, p. 6, a 15299377, p. 218. Foram justamente esses lançamentos indevidos de créditos de ICMS que ensejaram a lavratura do auto de infração nº. 172011510000124-8 (ID 15299377, p. 1-3), pois a empresa deixou de recolher ICMS que só poderia ser compensado a partir de 2011.

3. Não pode prosperar o argumento de que os referidos créditos foram lançados apenas para o cumprimento da obrigação acessória prevista no art. 78, III, alínea n, da Lei Estadual nº. 5.530/89, pois tal dispositivo diz respeito apenas à obrigatoriedade de emissão de nota fiscal.

4. Além disso, observa-se que as notas fiscais juntadas nos ID’s 15299377, p. 6-11 não são idôneas para comprovar a transferência de combustível entre estabelecimentos da contribuinte. Embora a empresa afirme que apenas realizou o deslocamento de combustíveis para o abastecimento de seus navios, as referidas notas indicam que o remetente e o destinatário de tais insumos é o mesmo estabelecimento, situado na Av. Alcindo Cacela, local onde não há porto para embarcações.

5. A Súmula 166 do STJ e o REsp 1125133/SP (Tema 259 do STJ) afastam a incidência do ICMS no deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos distintos pertencentes ao mesmo contribuinte. Cada estabelecimento deve ter inscrição própria no cadastro de contribuintes do ICMS, conforme exige o art. 8º da Lei Estadual nº. 5.530/89. As notas fiscais em questão não apresentam quaisquer informações complementares sobre os efetivos locais de entrega dos combustíveis, tampouco sobre os navios que seriam abastecidos, sendo inviável extrair a conclusão inequívoca de que as operações registradas são internas e não resultam em transferência de titularidade dos insumos.

6. A possibilidade de registro de informações complementares nas notas fiscais está expressamente prevista no art. 170, VII, alínea a, do Regulamento Estadual do ICMS (Decreto nº. 4.676/01). Destaca-se que, no caso de destinação de combustíveis para navios afretados, dependendo da modalidade do contrato, haverá incidência do ICMS, pela caracterização de transferência de mercadoria para terceiros. Precedentes.

7. Conclui-se que não há qualquer nulidade no auto de infração questionado, pois restou caracterizado o creditamento indevido de ICMS. Outrossim, a empresa autora não demonstrou, de forma inequívoca, o deslocamento de combustível apenas no âmbito de seus estabelecimentos. Consequentemente, a Súmula 166 do STJ e a tese relativa ao Tema 259 do STJ não se aplicam ao presente caso. A pretensão recursal do Estado do Pará deve ser acolhida, para que a sentença impugnada seja integralmente reformada e os pedidos formulados na inicial sejam julgados totalmente improcedentes. O apelo da empresa, que se restringia à majoração de honorários, resta prejudicado, diante da inversão do ônus de sucumbência.

8. Recurso do Estado conhecido e provido. Sentença reformada. Recurso da autora prejudicado.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0054867-58.2014.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/12/2023)

Desta forma, a pretensão do Estado/agravante merece provimento, para que a sentença seja reformada e os pedidos formulados na inicial sejam julgados totalmente improcedentes.

Diante do provimento do recurso do Estado e da reforma da sentença recorrida, com a improcedência dos pedidos formulados pela demandante, há a inversão do ônus de sucumbência, cabendo à empresa vencida o dever de pagar as custas incidentes sobre o feito e os honorários devidos à parte vencedora.

Considerando o valor da causa e o teor dos §§ 3º e 5º do art. 85 do CPC, passo a fixar os honorários da seguinte forma: a) aplicação de 10% (dez por cento) sobre o valor equivalente a 200 (duzentos) salários-mínimos; b) incidência de 8% (oito por cento) sobre a quantia excedente.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU PROVIMENTO
ao agravo interno interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, para reformar a sentença, e julgar totalmente improcedentes os pedidos da inicial do processo origem, nos termos do voto condutor.

Invertem-se os ônus sucumbenciais, cabendo à empresa agravada o dever de pagar as custas incidentes sobre o feito e os honorários devidos à parte vencedora. Considerando o valor da causa e o teor dos §§ 3º e 5º do art. 85 do CPC, passo a fixar os honorários da seguinte forma: a) aplicação de 10% (dez por cento) sobre o valor equivalente a 200 (duzentos) salários-mínimos; b) incidência de 8% (oito por cento) sobre a quantia excedente.

Desde já registro que no caso de oposição embargos de declaração de forma protelatória, será aplicada a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC
.
Ressalto ainda que há ainda a possibilidade de cumulação com a multa por litigância de má-fé em razão da interposição de recurso com o intuito meramente protelatório, na forma do art. 80, inciso VII e art. 81, ambos do CPC.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 30/03/2026